Tribunal: TJDFT
Processo: 0707828-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: Consumidor. Agravo de Instrumento. À luz do caso concreto não há motivo para postergar a liberação do adquirente ao pagamento das parcelas vincendas. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a obrigação de pagamento das parcelas vinculadas a contrato de preliminar de promessa de compra e venda de imóvel sem pactuação de alienação fiduciária e obstar a negativação doo nome do adquirente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível suspender a obrigação de pagamento das parcelas vinculadas a contrato de preliminar de promessa de compra e venda de imóvel sem pactuação de alienação fiduciária.
III. Razões de decidir
3. Em se tratando de pretensão de rescisão de contrato preliminar de promessa de compra e venda de imóvel sem vinculação a contrato de alienação fiduciária, inexistindo impedimento legal para tanto, e considerando que as partes não são obrigadas a manter o negócio jurídico pactuado, não há motivo para postergar a liberação da adquirente ao pagamento das parcelas. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Por conseguinte, deve-se obstar a negativação do nome da parte autora em relação aos pagamentos ora suspensos.
5. É irrelevante a análise dos argumentos relacionados à motivação da extinção do contrato, pois são questões diretamente ligadas às consequências da pretensão de rescisão do contrato.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento: “1. Tratando-se de pretensão de rescisão de contrato preliminar de promessa de compra e venda de imóvel sem vinculação a contrato de alienação fiduciária e inexistindo impedimento legal, as partes não são obrigadas a manter o negócio jurídico pactuado, não havendo motivo para postergar a liberação do adquirente ao pagamento das parcelas vincendas. 2. Por conseguinte, deve-se obstar a negativação do nome do autor em relação aos pagamentos ora suspensos.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 473, 475 e 476.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955708, 0727719-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024; Acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024; Acórdão 1854588, 0703966-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024; Acórdão 1790400, 07225740420238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023; Acórdão 1719001, 07381471920228070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023; Acórdão 1676639, 07346482720228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023.